Tribunal: TJMT
Processo: 1024076-04.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024076-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO FRARE - CPF: 017.776.659-06 (APELANTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), CATIA ELIANI DINALO - CPF: 616.965.101-63 (APELANTE), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (REPRESENTANTE), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (APELADO), CLAUDIANE AQUINO ROESEL - CPF: 038.485.186-00 (ADVOGADO), LOCAMERICA RENT A CAR (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024076-04.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os danos materiais devem ser efetivamente comprovados para que possam ensejar a reparação, o que não ocorreu no caso.

O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº 1024076-04.2019.8.11.0041

APELANTES
:
IVO FRARE E CATIA ELIANI DINALO.

APELADOS
:
UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
. E UNIDAS S.A.

Processo na Origem nº 1024076-04.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
IVO FRARE E CATIA ELIANI DINALO
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes (Proc. n° 1024076-04.2019.8.11.0041) que
IVO FRARE E CATIA ELIANI DINALO
move contra
UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME. E UNIDAS S.A.
.

SENTENÇA

(ID 151239816)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar os danos morais pela falha na prestação do serviço de reparo do veículo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação. Determinou a entrega do veículo HB20 1.0 COMFORT PLUS aos reclamantes, no mesmo estado de funcionamento anterior à avaria. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
:

IVO FRARE E CATIA ELIANI DINALO
alega, em síntese, que a determinação da entrega do veículo ”no mesmo estado de funcionamento anterior à avaria” é vaga, porque não determinou a troca do motor. Argumenta que o diagnóstico da oficina mecânica autorizada foi de necessidade de troca do motor, porém as requeridas apontaram problemas diversos em diferentes momentos no processo, logo não há como saber qual reparo foi realmente feito. Alega que faz jus à reparação do dano material, porque houve danos à funilaria do veículo, com a consequente desvalorização, no período de mais de três anos parado na garagem sob os cuidados das requeridas, enquanto aguardava o reparo no motor. Busca ainda a majoração dos danos morais de R$10.000,00 para R$15.000,00.

CONTRAMINUTAS
(ID 151239846 – UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e ID 151239848 - LOCAMERICA RENT A CAR – incorporadora da UNIDAS S.A.): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024076-04.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por IVO FRARE E CATIA ELIANI DINALO, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, que movem contra UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME. E UNIDAS S.A., para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação. Determinou a entrega do veículo HB20 1.0 COMFORT PLUS aos reclamantes, no mesmo estado de funcionamento anterior à avaria. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os autores moveram contra as empresas apeladas uma ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, com o objetivo de obter os reparos no veículo HB20 1.0 COMFORT PLUS 12V FLEX 4P MANUAL, ano/modelo 2016/2017, com 40.265 KM rodados, Placa PYL-4559, Chassi 9BHBG51CAHP684126, Renavam 1099464541, Cor Prata, adquirido da requerida Unidas Seminovos, em 24/5/2018, no valor total de R$ 38.990,00, com garantia de doze meses ou 15.000 KM rodados.

Relata que sete meses após ter sido adquirido o veículo apresentou defeito que descreveu como ruptura do bloco do cabeçote, e depois diagnosticado pela oficina mecânica autorizada como motor travado e apontou a necessidade de troca do motor, aprovada pela requerida somente em 03/04/2019, ou seja, quase 90 dias depois
.

O veículo apresentou defeito no dia 20/04/2018 e até a propositura da ação ainda não havia sido reparado ou devolvido aos autores.

A sentença foi de parcial procedência e condenou as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Os autores buscam a reforma da sentença para determinar que seja trocado o motor do veículo, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, pela deterioração da parte de funilaria do veículo, bem como a majoração dos danos morais para R$15.000,00.

Pois bem.

Dos elementos de prova constantes dos autos, está devidamente evidenciado que o veículo apresentou vícios que mereciam ser reparados pelas empresas demandadas.

Os defeitos apresentados pelo veículo não decorrem apenas de desgaste natural, identificável de plano pelo consumidor e compatível com as características de um veículo usado, mas, sim, de vício oculto, que gera o dever de indenizar. Mormente porque o veículo parou de funcionar após meses de uso.

Destaque-se, por oportuno, que além da garantia legal de 90 dias, o contrato celebrado entre o autor e a vendedora do veículo lhe assegura o reparo do veículo pelo prazo de 12 meses em caso de avaria no motor e câmbio (ID 20684076), serviço que, apesar da enorme demora, não lhe foi negado.

Com efeito, o prazo previsto no CDC para a concretização dos reparos em veículo que apresenta vícios é de 30 dias a contar da reclamação do cliente (art. 18, § 1
o
, do CDC).

Dessa forma, não tendo as demandadas se desincumbido do ônus de provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente colocadas à disposição do autor soluções satisfatórias, pois pela documentação encartada nos autos, o trintídio legal foi, em muito, ultrapassado, fica configurado o dever de indenizar, o que não foi objeto do inconformismo de nenhuma das partes.

Os autores insistem que a determinação contida na sentença para que o veículo seja devolvido aos autores
”
no mesmo estado de funcionamento anterior à avaria
”, é vago porque não impõe a troca do motor, necessária para o reparo segundo a análise técnica da oficina mecânica autorizada pelas requeridas.

No entanto, a determinação judicial é clara, porquanto a entrega do veículo pressupõe que ele esteja em perfeito estado de funcionamento, logicamente compatível com as características de um carro usado, independente dos reparos que tenham sido feitos.

Assim, esse deve ser o parâmetro para a análise no momento do recebimento do veículo, o de que ele esteja funcionando tal como no momento anterior ao defeito apresentado, tendo ou não havido a troca do motor, e isso, certamente, inclui a parte relativa à sua estrutura física de lataria e interior.

Portanto, não comporta reparos o dispositivo da sentença na parte em que determina a devolução do veículo aos autores, ”
no mesmo estado de funcionamento anterior à avaria
”

Registra-se que, notadamente, quanto ao dano material, os autores não comprovaram que durante o tempo em que o veículo permaneceu no conserto ocorreu de fato a sua desvalorização, mormente no percentual de 30% apontado somente em sede de recurso.

Não se desconhece a existência das fotos do veículo colacionadas (ID 151239834 - Pág. 1/8), no entanto não se tem registro do estado anterior do veículo que possa assegurar que os danos à parte de funilaria do veículo não existiam anteriormente à sua entrega à oficina mecânica autorizada pelas requeridas.

Portanto, não há como acolher o pleito dos autores de indenização por danos materiais, porquanto esses exigem a existência de provas concretas dos prejuízos sofridos, não se admitindo que sejam presumidos, como condição para a reparação.

Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais
.

De outro norte, no que tange aos danos morais, na hipótese, é inquestionável que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, e caracteriza ofensa ao direito de personalidade.

Porém somente se discute aqui o valor da reparação arbitrado na sentença.

O valor da condenação por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

No caso concreto, em que o Juízo
a quo
estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00, verifica-se adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), pois sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Realça-se, ademais, que o valor arbitrado pelo Magistrado sentenciante, de R$ 10.000,00, além de consentâneo com os elementos dos autos, está em consonância com parâmetro adotado por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, a saber:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. DEFEITOS NÃO SANADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. OBRIGATORIEDADE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 18 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-­se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático ­probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos, mormente a pericial, para concluir pela existência de defeitos no veículo adquirido, bem como pela falta dos reparos necessários dentro do prazo legal. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial. 4. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional, nos termos do art. 18, § 1º, I, II, e III, do CDC. 5. A simples reinterpretação jurídica do substrato fático­ probatório delineado pela origem não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1368742/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

No voto condutor do referido acórdão, o ilustre Ministro relator consignou:

“
Verificada a ocorrência do dano moral, este foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada ao caso, não sendo nem muito elevada a ponto de favorecer o enriquecimento sem causa da vítima, nem ínfimo a ponto de não ter efeito intimidativo para o causador da lesão. Assim, não prosperam as alegações constantes no regimental, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental
.”

Assim,
deve ser mantido o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais
.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso, de modo a manter integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023